Tribunal: STF
Processo: HC 200639
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 008.12.025128-8, condenou o paciente ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), do Código Penal. O Juízo fixou a pena de 16 anos de reclusão, no regime fechado.
    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina proveu, em parte, apelação. Redimensionou a pena em 14 anos de reclusão. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 657.838/SC.
    O impetrante aponta nulidade do Júri, aludindo ao emprego injustificado de algemas durante o interrogatório do paciente. Argumenta inobservado o verbete vinculante nº 11 da Súmula. 
    Postula, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade, determinando-se a realização de novo Júri. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. Consta da ata de julgamento que o paciente permaneceu algemado durante o Júri a fim de garantir a própria segurança e a dos presentes. A defesa não se insurgiu na ocasião, tampouco na apelação, vindo a fazê-lo somente após o trânsito em julgado do título condenatório. Vícios referentes a julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator